Tribunal: TJSP
Processo: 0003489-08.2015.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003489-08.2015.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante/apelado
VALDERIO VENDRAME VIDOTO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO e Apelado ANTONIO MARCIO MACARINI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso do
Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como do réu apelante para, ao final, ter
Valdério Vendrame Vidoto e Antônio Márcio Macarini como infratores da norma do artigo
155, parágrafo 5o do Código Penal e da norma do artigo 2o da Lei 12.850/2013, enlaçadas
as duas infrações em concurso material (Código Penal, artigo 69, caput), aplicando a
Valdério a pena total, individual e já concursiva de seis (6) anos e seis (6) meses de
reclusão e aplicando-se a Antônio Márcio a pena de sete (7) anos de reclusão, fixando-se o
regime inicial fechado para ambos, pena essa que se soma, para ambos os acusados, à pena
de pagamento individual da multa de onze (11) diárias, fixadas estas no piso legal,
mantida, no mais, a sentença condenatório ora recorrida e resguardando-se a execução da
condenação para o réu Antônio Márcio para momento posterior ao seu trânsito em julgado,
nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal (ADCs 43, 44 e 54 - Rel. Marco
Aurélio - j. 07.11.2019), comunicando-se o presente julgamento, já em relação a Valdério,
ao respectivo juízo da execução penal para ajuste na pena ali em aplicação. V.U. Sustentou
oralmente o advogado, dr. Ernesto José Coutinho Júnior e usou da palavra o Exmo. Sr.
Procurador de jusitça, dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003489-08.2015.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 12084 2/11
Apelação Criminal n.o 0003489-08.2015.8.26.0491.
Apelante/Apelado: Valdério Vendrame Vidoto.
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Apelado: Antônio Márcio Macarini.
Comarca de Rancharia 1a Vara.
Voto n.o 12.084.
Apelação criminal. Furto qualificado. Organização criminosa. Não
cabe desprezar o testemunho de policiais tão somente por conta da
condição funcional do depoente, devendo seu depoimento ser
valorado ? como toda e qualquer prova ? apenas por conta de
sua credibilidade e verossimilhança com as demais provas
colhidas ao longo da investigação processual penal.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Valdério
Vendrame Vidoto e pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, em face da sentença proferida nos autos da ação penal em
epígrafe, pela qual aquele foi condenado por infração à norma do
artigo 155, parágrafo 5o do Código Penal, aplicada a pena de quatro
(4) anos, dez (10) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, no
regime fechado, e absolvido, por insuficiência probatória da
imputação de infração à norma do artigo 2o da Lei 12.850/2013,
solução absolutória essa também dada integralmente às imputações
de infrações à norma do artigo 155, parágrafo 5o do Código Penal e à
norma do artigo 2o da Lei 12.850/2013 formuladas contra Antônio
Márcio Macarini (fls. 1.135-1.1149 e 1.154-1.175).
O Ministério Público objetiva a condenação de Antônio Márcio
nos termos da denúncia, ou seja, por crime de furto qualificado e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003489-08.2015.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 12084 3/11
organização criminosa, crime esse pelo qual Valdério também deve,
segundo o órgão recorrente, ser responsabilizado. Busca, ainda,
reajuste da pena aplicada a Valdério quanto ao furto.
Já o réu Valdério busca sua absolvição em face da fragilidade
do conjunto probatório, abrandando-se o regime prisional para o
aberto, caso não acolhida sua pretensão recursal.
Recebidos e processados os recursos, as partes ofereceram
contrarrazões
recíprocas
(fls.
1.193-1.1210,
1.212-1.223
e
1.231-1.239) e, após, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo da
Defesa (fls. 1.231-1.239).
É o relatório.
Dá-se provimento parcial aos dois recursos.
A materialidade das infrações noticiadas está amplamente
consubstanciada pela documentação reunida nos autos.
A autoria, por sua vez, é inequívoca e aponta para ambos os
acusados, tanto em relação ao furto quanto em relação à organização
criminosa.
Restou latente das provas colhidas que Valdério e Antônio
Márcio, juntamente com outros elementos, furtaram o veículo trator
Valtra BH180, assim como participavam de organização criminosa
constituída para o cometimento de crimes dessa mesma natureza.
Veja-se, pois, o acervo probatório produzido em desfavor dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003489-08.2015.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 12084 4/11
dois acusados.
Segundo testemunhou a autoridade policial que comandou as
investigações originais, todo conjunto de diligências investigatórias
teve como ponto inicial o furto do trator pertencente à vítima Otávio.
Após esse furto, a vítima percebeu que veículos suspeitos voltaram a
circundar sua fazenda e, assim, acionou a polícia, de modo que
lograram êxito em abordar o embarcado em um veículo Gol, de cor
branca, sendo esse identificado como Abílio que, de sua parte,
prontamente assumiu a responsabilidade pelo furto que antes vitimara
Otávio. Apurou-se, desse modo, que Abílio decidira colaborar com o
esquema criminoso em pauta e do qual ele mesmo passou a integrar,
esse especializado em subtrações de tratores de propriedades rurais.
Vale anotar que, no interior do veículo Gol já mencionado, além de
chaves de veículos agrícolas, também foram encontradas notas
fiscais de máquinas dessa natureza. Imbuído em colaborar, contou
ainda a mencionada testemunha, Abílio marcou um encontro com os
demais integrantes da organização, tudo com a ciência da polícia e,
após esse encontro no local marcado, seguiram os suspeitos, já
acompanhados pelos milicianos, a uma chácara, local onde já
estavam alguns réus da ação penal desmembrada, bem como
Antônio Márcio, de alcunha “Gordão”, esse que não conseguiu fugir,
sendo conduzido pelos milicianos ao Distrito de Polícia.
De plano, vê-se que Antônio Márcio estava mesmo totalmente
imbricado com os delitos imputados. Veja-se que foi ele, Antônio
Márcio, encontrado na companhia dos outros agentes participantes da
organização criminosa, em local em que haveria encontro do grupo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003489-08.2015.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 12084 5/11
para tratar, obviamente, dos assuntos próprios das ações criminosas
e, na oportunidade, não trouxe absolutamente nenhuma outra
explicação minimamente convincente para sua presença no local (fls.
70).
Mas não é só.
Conforme descreveu ainda o mesmo Abílio, o apelado Antônio
Márcio tinha a função precípua de auxiliá-lo nos furtos cometidos,
tanto que no furto em tela, após o trator apresentar problemas
mecânicos, foi Antônio quem o socorreu, buscando-o no local e
depois operando para que o objeto, escondido em um matagal, fosse
apanhado e removido para o Estado do Mato Grosso, onde seria
vendido a terceiros, já com ares de legalidade.
Veja-se, assim, que não foram apenas os dizeres do
colaborador Abílio que apontaram Antônio Márcio como autor
concursivo desses ilícitos aqui sob investigação, contando a prova
acusatória com nada menos que a abordagem desse réu no palco de
reunião do grupo criminoso.
Pois bem. Novamente se arvorando no depoimento da
mencionada autoridade policial, vê-se que, após diligências, chegou-
se à pessoa de Denílson, esse que foi identificado como proprietário
do caminhão que realizou o transporte do trator Valtra BH180
(subtraído de Otávio), sendo certo que essa testemunha deu conta da
contratação do frete realizado por Valdério, o qual lhe apresentou
inclusiva nota fiscal do bem, razão pela qual aceitou o trabalho,
declinando, inclusive, onde descarregou o veículo no Estado do Mato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003489-08.2015.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 12084 6/11
Grosso.
Sabidamente, não cabe desprezar o testemunho de policiais tão
somente por conta da condição funcional do depoente, devendo seu
depoimento ser valorado ― como toda e qualquer prova ― apenas
por conta de sua credibilidade e verossimilhança com as demais
provas colhidas ao longo da investigação processual penal. No caso,
não há razão alguma para acreditar que o testemunho da mencionada
autoridade policial tenha inventado informações em desfavor de
qualquer dos acusados.
Ademais, esse depoimento da autoridade policial, é claro, não
restou isolado. Denílson também esteve em juízo e confirmou que
Valdério, de alcunha Batuta ― conhecido por ser marido da prefeita
de município próximo e para quem já prestara outros serviços ― , o
procurou solicitando o frete de um trator, consignando que pagaria por
esse frete a quantia de mil e quatrocentos reais, advertindo ainda
Batuta que a nota fiscal do veículo transportado seria entregue no
local de retirada do mesmo (com Abílio, que sempre estava munido
de documentos falsos para dar roupagem legal aos tratores furtados).
Repise-se que o quadro acusatório, definitivamente, não é fruto
de ilação ou construção imaginativa de Abílio. Além desse corréu ter
confessado os crimes, apontou elementos sólidos que municiaram as
autoridades policiais para o desenvolvimento das concretas provas
mencionadas.
É caso também de consignar o relato de Rafael, dono da
revenda de automóveis, situada no Mato Grosso, justamente onde o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003489-08.2015.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 12084 7/11
trator da vítima foi localizado. Disse que esse bem, assim como
outros dois (outro trator e um ônibus, esse de propriedade de um
município do Estado de São Paulo) foram deixados em sua loja por
pessoa que se apresentou como Valdério. Ainda que não tenha ele
reconhecido o acusado, vê-se que o ato pode ser tranquilamente
considerado precário, já que realmente a fotografia constante da
Carteira Nacional de Habilitação desse réu, empregada no
procedimento, de fato tinha sua nitidez questionável.
Ora, inarredável a responsabilidade desse réu pelo furto e
também por ser o comandante dessa verdadeira organização
criminosa, anotando-se que, definitivamente, não se tratou, a
subtração em tela, de mera e eventual infração isolada e autônoma,
mas sim fruto de um trabalho criminoso, reiterado e estruturado
desenvolvido pelo grupo desmantelado pela polícia civil paulista.
Percebe-se, pela própria dimensão de todas essas notícias, que
realmente esse grupo estava montado com os traços de estabilidade
e permanência, além de divisão de tarefas muito nítida entre seus
integrantes.
Realmente, e agora conforme amplamente fundamentado
quando
do
julgamento
da
apelação
criminal
00004347-49.2015.8.26.0491, na qual se enfrentou as irresignações
dos corréus, a constituição da organização criminosa se revelou
demasiadamente estruturada, contando com divisão e atribuição de
tarefas determinadas (enquanto Abílio era responsável pelas rapinas
propriamente ditas, Antônio Márcio lhe dava guarida operacional e
logístico juntamente com Claudemir, contando, os dois últimos, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003489-08.2015.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 12084 8/11
gerência “Alemão”, o qual respondia diretamente a Valdério), bem
como contando com financiamento por aquele que ocupava o topo da
rede criminosa.
Finalmente, para que não se paire dúvidas, inclusive quanto à
correspondência do bem localizado no Mato Grosso e aquele furtado
aqui de São Paulo, anota-se que a vítima também esteve em juízo e
confirmou que foi pessoalmente à revenda em que seu trator estaria
exposto e, lá, o reconheceu sem sombra de dúvidas, colocando uma
pá de cal nessa discussão.
Os réus sequer compareceram em juízo e foram declarados
revéis, não obstante tenham constituído advogado para patrocinar
seus
interesses
nos
autos,
demonstrando,
assim,
amplo
conhecimento da imputação.
Assim, contando os autos com um rico quadro de provas, há
razão para se acolher os reclamos do Ministério Público para que
sejam ambos acusados ― Valdério e Antônio ― com justiça aqui
condenados por furto qualificado na forma do parágrafo 5o do artigo
155 do Código Penal, e por integrarem a referida organização
criminosa.
Superados tais elementos, cabe revisitar a aplicação das penas.
As penas de Valdério devem partir do piso de três (3) anos de
reclusão para cada um dos dois delitos, ou seja, para aquele previsto
no artigo 155, parágrafo 5o do Código Penal e para aquele previsto no
artigo 2o da Lei 12.850/2013, esse último que implica também em
multa de dez (10) diárias. Isso porque não se detectou no acervo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003489-08.2015.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 12084 9/11
documental constante do apenso alguma condenação criminal hábil à
caracterização da pecha.
Já as penas de Antônio Márcio devem ser acrescidas em um
sexto (1/6), pois ostenta maus antecedentes comprovados a fls. 29 do
apenso próprio, partindo, assim de três (3) anos e seis (6) meses para
cada um dos dois ilícitos, além do pagamento de onze (11) dias multa
tributados pela organização criminosa.
Na segunda etapa, apenas a pena de Valdério correspondente
ao crime de organização criminosa deve ser aumentada em um sexto
(1/6) para alcançar o patamar provisório de três anos e seis meses de
reclusão, além de onze dias-multa. Conforme se expôs largamente,
faz-se inequívoco que Valdério tristemente ocupava posição de
comando no grupo criminoso, inclusive praticando atos de fomento ao
sucesso da empreitada, como o financiamento da remoção dos bens
para outro estado da federação, incidindo, em seu desfavor, o
disposto no artigo 2o, parágrafo 3o da Lei 12.850/2013.
Repise-se que não há comprovação inequívoca de sua
reincidência delitiva, ao contrário do que constou na sentença
condenatória.
Também havendo condenação pelo crime autônomo, não há
razão para persistir, no cômputo da pena pelo furto, a agravante
prevista no artigo 62, inciso I do Código Penal, o que certamente
implicaria em violação ao proibitivo do non bis in idem.
Sem outras circunstâncias hábeis à mutação das penas, ficam
todas consolidadas, de modo que, ante o concurso material ― posto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003489-08.2015.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 12084 10/11
que se cuida de delitos cometidos por condutas diversas ― , totalizam
sete (7) anos de reclusão, além do pagamento de onze dias-multa,
para Antônio e seis (6) anos e seis (6) meses de reclusão, além do
pagamento de onze (11) dias-multa, para Valdério.
O regime prisional de cumprimento inicial, para ambos os réus,
deve mesmo ser o fechado.
Não obstante serem os réus tecnicamente primários, os delitos
concretamente ensejam maior censurabilidade. Tratou-se de furto de
bem cujo conteúdo econômico é elevado e, mais, qualificado pela
transferência estadual, além da organização criminosa criada com o
fim específico de crimes dessa natureza, essa que contava com
elevado grau de elaboração e razoável número de integrantes (no
mínimo cinco agentes). Ora, todo o conjunto indica mesmo que algum
abrandamento nesse sentido não traduziria a concreta e proporcional
resposta jurisdicional à extensão dos ilícitos cometidos, lembrando
que as penas finais não são baixas e que Antônio ostenta maus
antecedentes, gerado também por crime patrimonial (Código Penal,
artigo 59, caput c/c inciso III). Dessa forma, e para essa finalidade,
sequer há, portanto, como os dois apelados se beneficiarem do
instituto da detração penal.
Inviáveis, pelas mesmas razões, a substituição da pena ou sua
suspensão condicional.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do
Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como do réu
apelante para, ao final, ter Valdério Vendrame Vidoto e Antônio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003489-08.2015.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 12084 11/11
Márcio Macarini como infratores da norma do artigo 155, parágrafo
5o do Código Penal e da norma do artigo 2o da Lei 12.850/2013,
enlaçadas as duas infrações em concurso material (Código Penal,
artigo 69, caput), aplicando a Valdério a pena total, individual e já
concursiva de seis (6) anos e seis (6) meses de reclusão e
aplicando-se a Antônio Márcio a pena de sete (7) anos de reclusão,
fixando-se o regime inicial fechado para ambos, pena essa que se
soma, para ambos os acusados, à pena de pagamento individual da
multa de onze (11) diárias, fixadas estas no piso legal, mantida, no
mais, a sentença condenatório ora recorrida e resguardando-se a
execução da condenação para o réu Antônio Márcio para momento
posterior ao seu trânsito em julgado, nos termos do decidido pelo
Supremo Tribunal Federal (ADCs 43, 44 e 54 Rel. Marco Aurélio j.
07.11.2019), comunicando-se o presente julgamento, já em relação a
Valdério, ao respectivo juízo da execução penal para ajuste na pena
ali em aplicação.
Mazina Martins
Relator